Tribunal: TJMT
Processo: 1048857-17.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048857-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRELIMINARES DO BANCO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– PRETENSÃO DO ESCRITÓRIO AUTOR DE MAJORAÇÃO PARA PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO CASO CONCRETO – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando ausente apreciação de questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando o decisum enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da demanda.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se mostra adequado diante da suficiência do acervo probatório documental, nos termos do art. 370 do CPC.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração pelos serviços efetivamente prestados, devendo o quantum observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e utilidade do trabalho desenvolvido até a ruptura contratual.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão
ad quem
.

O arbitramento judicial de honorários contratuais não se submete automaticamente aos percentuais previstos para honorários sucumbenciais, devendo prevalecer a apreciação equitativa das circunstâncias do caso concreto.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1048857-17.2024.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), referentes aos serviços prestados nos processos 0701962-51.2016.8.01.0002 e 1003241-73.2019.8.11.0015, com incidência de correção monetária pela SELIC a contar da sentença (data do arbitramento).

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante
Galera Mari e Advogados Associados
sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Argumenta que o montante de R$ 11.000,00 é insuficiente e não observa o diligente trabalho desenvolvido por anos, o valor econômico das causas e o inequívoco proveito econômico obtido pelo banco, especialmente no que tange aos benefícios fiscais previstos na Lei nº 9.430/1996, que exige o ajuizamento de ações para a dedução de perdas.

Afirma que o contrato possuía natureza
ad exitum
e que a rescisão unilateral e imotivada frustrou a justa remuneração e a expectativa de direito sobre honorários de resultado e sucumbenciais.

Defende que o teto contratual não deve limitar o arbitramento em caso de rompimento imotivado, pleiteando a aplicação dos critérios do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do art. 85, § 2º, do CPC para fixar a verba em percentual sobre o proveito econômico das demandas originárias.

Requer o provimento do recurso para majorar os honorários arbitrados (id. 362835397).

Por sua vez,
BANCO BRADESCO S/A
, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, e por fundamentação genérica ou extra petita, alegando que o juízo afastou o contrato válido sem pedido revisional.

No mérito, defende a improcedência do arbitramento, sustentando que a relação era regida por contrato escrito com previsão de remuneração por etapas e volumetria, cujos valores foram integralmente quitados.

Aponta a existência de termos de quitação anuais com renúncia expressa a cobranças de honorários com fato gerador até 31/12/2019.

Argumenta que os processos não atingiram o êxito ou recuperação de crédito antes da rescisão, tratando-se de condição suspensiva não implementada.

O banco requer a adequação dos marcos iniciais e a adoção de um índice único (SELIC), vedando-se a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros moratórios, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Requer a anulação da sentença ou a reforma integral para julgar improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, a redução do quantum por equidade, a correção do valor da causa e a redistribuição dos ônus sucumbenciais (id. 362835404).

Contrarrazões devidamente ofertada pelo Banco Bradesco no Id. 362835411

e Galera Mari Advogados Associados no Id. 362835415, ambos rechaçando os argumentos adversos e requerendo o desprovimento dos apelos.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id. 365218354) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 365088884).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que por meio da decisão Id. 362835368, a então condutora do feito, Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao escritório demandante, de modo que inexistindo elementos novos que infirmem o ponto, seguindo-se da falta de insurgência da instituição bancária em sentido diverso, mister a extensão dos seus efeitos à esta instância revisora.

Inicialmente, passa-se ao exame das preliminares suscitadas pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

Para tanto, a instituição bancária aponta a r. sentença vergastada foi proferida em julgamento antecipado, alegando que o feito não poderia ter sido julgado sem a devida dilação probatória (como o depoimento das partes).

Todavia, sem razão o apelante, isso porque, muito embora tenha requerido o depoimento pessoal das partes a ser realizada na audiência de instrução e julgamento, essa produção de provas é prescindível e dispensável para o caso ora analisado.

I
nsta salientar que,
por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de

defesa.

Neste sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confira-se:

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO EM CASO DE RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB. REDUZIDO O QUANTUM ARBITRADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., fixando a remuneração pelo trabalho prestado nos processos indicados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) o direito do advogado ao arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente; (iii) a adequação do valor fixado; e (iv) o marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. 4. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sendo possível a fixação de honorários por arbitramento judicial, quando ausente cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão. 5. O contrato firmado entre as partes não continha disposição expressa sobre os honorários devidos em caso de resilição unilateral, configurando-se hipótese de "falta de estipulação ou acordo", conforme prevê o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. 6. O quantum arbitrado na sentença, contudo, foi revisado à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa, a natureza dos serviços prestados e o tempo de tramitação dos processos, fixando-se os honorários em R$ 12.000,00 para o processo nº 7025951-55.2018.22 .0001 e R$ 4.000,00 para o processo nº 0000018-53.2014.8 .04.5301.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para a solução da controvérsia
. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 3. O quantum arbitrado deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequado quando compatível com a complexidade do caso e os serviços prestados. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento dos honorários”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; TJ-MT, AC n. 1030983-87.2022 .8.11.0041; TJ-MT, AC n. 1004299-91 .2023.8.11.0041.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Da alegada nulidade por
ausência de fundamentação
e
julgamento
extra petita.

Também aqui
não
lhe assiste razão.

O pedido formulado pelo escritório autor consiste precisamente no arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, inexistindo qualquer descompasso entre a providência jurisdicional concedida e a pretensão deduzida.

A sentença enfrentou a matéria nos exatos contornos em que apresentada, limitando-se a definir a remuneração devida pelo trabalho realizado até a ruptura do vínculo contratual.

Logo, não há falar em decisão
extra petita.

Rejeita-se a preliminar.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou na Ação de Execução de Título Extrajudicial e Ação Ordinária de Cobrança

nºs

0701962-51.2016.8.01.0002 e 1003241-73.2019.8.11.0015, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objetos deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Para a fixação da justa remuneração, é imprescindível a verificação minuciosa do trabalho efetivamente desempenhado pelo apelado até o momento em que foi destituído do patrocínio.

Da análise dos autos, constata-se a atuação do escritório recorrido em 02 (duas) ações, nas Comarcas de

Cruzeiro do Sul/AC

e

de Sinop/MT.

O labor prestado pelo escritório pode ser assim detalhado:

1.

Autos nº
0701962-51.2016.8.01.0002 - Ação de Execução de Título Extrajudicial (Comarca de Cruzeiro do Sul/AC)
:

O escritório GALERA MARI ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em 19 de julho de 2016, na Comarca de Cruzeiro do Sul/AC, em desfavor de ROANAN H. MORAES ME, ROANAN DE HOLANDA MORAES e VALDIR OLIVEIRA DE FRANCA, com base em Cédula de Crédito Bancário (Contrato nº 351/8074751), celebrada em 21/05/2014, no valor original de R$ 220.000,00, com 24 parcelas de R$ 11.895,52, cujo inadimplemento se iniciou na parcela vencida em 22/02/2016.

O valor do débito atualizado até a data do ajuizamento era de R$ 64.028,12, acrescido de taxa judiciária de R$ 960,42 e honorários advocatícios de R$ 6.402,81. O escritório providenciou o recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 960,42, conforme comprovante de pagamento datado de 17/08/2016.

A petição inicial foi elaborada com todos os requisitos legais, instruída com os documentos necessários, incluindo a Cédula de Crédito Bancário, demonstrativo do débito, comprovantes de inscrição no CNPJ e CPF dos executados, relação de bens (caminhão FORD/F4000G, placa MZU-1317, RENAVAM 739916238), além de procuração e substabelecimento devidamente formalizados.

O processo foi marcado por extensa e complexa atividade de localização dos executados, que se revelaram de difícil citação, demandando do escritório reiteradas providências ao longo de mais de quatro anos:

a) Após o recebimento da inicial pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul, foi expedida carta precatória para a Comarca de Mâncio Lima/AC, visando à citação de ROANAN DE HOLANDA MORAES e ROANAN H. MORAES no endereço da Estrada BR Japiim, nº 5.940, Guarani. O Oficial de Justiça certificou, em 23/11/2016, que deixou de citar os executados, pois o atual proprietário do imóvel informou que o devedor havia se mudado para Rio Branco/AC.

b) Diante da certidão negativa, o escritório manifestou-se nos autos em 27/01/2017, indicando novo endereço para citação: Travessa Rui Lino, nº 150, Bairro João Eduardo I, Rio Branco/AC. O Juízo expediu nova carta precatória para a Comarca de Rio Branco/AC, que foi recebida pela Vara de Registros Públicos e de Cartas Precatórias Cíveis. Contudo, o Juízo deprecado informou a necessidade de recolhimento de preparo no valor de R$ 53,90 para cumprimento da carta. Decorrido o prazo sem o recolhimento, a carta foi devolvida sem cumprimento em 11/05/2017.

c) O escritório peticionou em 02/05/2017 e novamente em 25/05/2017, argumentando que a citação por Correio é a regra geral no CPC/2015 e requerendo a expedição de Aviso de Recebimento (AR) para o endereço da Travessa Rui Lino, nº 150, Rio Branco/AC, em vez de nova carta precatória, visando à celeridade e economia processual. O Juízo deferiu o pedido e expediu cartas de citação por AR em agosto/2017.

d) Após novas tentativas frustradas de citação por AR (correspondência devolvida com a observação "Ausente"), o escritório peticionou em 20/10/2017, informando ter esgotado todas as possibilidades de localização dos executados por meios próprios (inclusive pesquisa em sites de busca como Google), e requereu ao Juízo a busca de endereços válidos via sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. O Juízo deferiu o pedido em 29/08/2018, determinando as pesquisas.

e) Em cumprimento ao despacho judicial, foram realizadas pesquisas via BACENJUD (protocolo nº 20180006390568), cujos resultados indicaram endereços cadastrais dos executados junto às instituições financeiras. O INFOJUD (eCAC/Receita Federal) também foi consultado, revelando os endereços cadastrais de ROANAN H. MORAES (Estrada BR Japiim, 5940, Mâncio Lima/AC) e ROANAN DE HOLANDA MORAES (Av. Joaquim Távora, 193, Apto 03, Centro, Cruzeiro do Sul/AC).

Paralelamente, foi realizada pesquisa via BACENJUD para bloqueio de ativos financeiros (protocolo nº 20180001264555), com valor a bloquear de R$ 70.430,93 para cada executado. O resultado foi negativo, com as instituições financeiras informando ausência de saldo positivo nas contas dos devedores.

f) Com base nos endereços obtidos pelas pesquisas, o Juízo expediu novo mandado de citação em 03/12/2018, para os três executados em endereços em Cruzeiro do Sul/AC. O Oficial de Justiça certificou, em 11/03/2019, que citou VALDIR OLIVEIRA DE FRANCA (encontrado no Banco do Brasil, Centro de Cruzeiro do Sul/AC, em 28/02/2019), mas deixou de citar ROANAN DE HOLANDA MORAES, pois vizinhos informaram que o mesmo raramente aparecia no local e residia em algum município do Amazonas.

g) Após o esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal, o escritório peticionou em 16/05/2019, narrando detalhadamente todas as diligências realizadas e requerendo a citação por edital de ROANAN H. MORAES e ROANAN DE HOLANDA MORAES, com fundamento no art. 256, I, do CPC/2015. O Juízo deferiu o pedido em 22/05/2019.

h) O escritório providenciou a publicação do edital de citação no Jornal A Tribuna de Rio Branco/AC, em 28/11/2019, conforme comprovante juntado aos autos. O edital foi também publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TJAC em 18/07/2019 (DJE nº 6.395, pág. 121/122). Após o decurso do prazo de 20 dias, certificou-se que os executados não efetuaram o pagamento.

Em 21/10/2019, o escritório juntou demonstrativo atualizado do débito, calculado com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês até aquela data, totalizando R$ 107.148,40 (cento e sete mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos). Simultaneamente, requereu nova pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, no valor atualizado do débito. O Juízo deferiu o pedido em 11/12/2019.

Com a citação por edital dos executados ROANAN H. MORAES e ROANAN DE HOLANDA MORAES, o Juízo determinou, em 08/04/2020, a nomeação de curador especial dentre os Defensores Dativos. O advogado SAYMON DAYGO DE SOUZA SILVA (OAB/AC 5049) foi nomeado curador especial em 25/05/2020 e intimado para apresentar manifestação no prazo de 15 dias.

O curador especial manifestou-se em 14/07/2020, dando ciência de sua nomeação e discordando dos valores apresentados em atualização monetária pelo escritório, requerendo que o Juízo intimasse a parte autora para justificar o índice de atualização utilizado. O Juízo, em 29/09/2020, indeferiu o pedido do curador, reconhecendo que o documento de fl. 28 já indicava os índices utilizados para a atualização do débito, e determinou o cumprimento do despacho anterior que havia determinado a busca de ativos via BACENJUD.

Em 19/11/2020, o escritório GALERA MARI foi notificado da rescisão contratual pelo Banco Bradesco, sendo destituído dos autos. Nesse momento, o processo se encontrava aguardando o cumprimento da pesquisa BACENJUD determinada pelo Juízo, com o processo em plena tramitação, sem que houvesse recuperação do crédito.

2. Autos nº
1003241-73.2019.8.11.0015

(
Comarca de Sinop/MT
):

O escritório GALERA MARI ajuizou a Ação Ordinária de Cobrança em 28 de fevereiro de 2019, na Comarca de Sinop/MT, em desfavor de VALDEMAR TONTINI, com base em contrato de Limite de Crédito Pessoal (Contrato nº 346/3720503, C/C 6757-1, Ag. 5581), no valor original de R$ 55.000,00, com 36 parcelas de R$ 3.303,46, com vencimento final em 20/09/2018, cujo inadimplemento se iniciou na parcela vencida em 22/08/2016.

O valor do débito atualizado pelo INPC até 29/02/2019 era de R$ 89.216,87. O escritório optou pela via ordinária de cobrança em razão de os documentos não constituírem título executivo extrajudicial hábil para execução direta.

A petição inicial foi elaborada com todos os requisitos legais, instruída com os documentos necessários, incluindo a ficha de abertura de conta corrente do requerido, demonstrativo analítico do cálculo do débito com memória de correção monetária pelo INPC, extrato do sistema interno do banco (EMPFTH80) demonstrando a situação do contrato, além de procuração e substabelecimento devidamente formalizados.

O escritório providenciou o recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 1.784,34, conforme comprovante de pagamento datado de 11/03/2019.

Assim como no processo anterior, a citação do requerido revelou-se complexa e demandou reiteradas providências:

a) O Juízo recebeu a inicial em 28/03/2019, designando audiência de conciliação para 21/05/2019 e determinando a citação do requerido. O escritório recolheu as custas de diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 58,24, conforme comprovante de pagamento datado de 11/04/2019, e providenciou a expedição do mandado.

O Oficial de Justiça certificou que não localizou o requerido no endereço indicado na petição inicial (Rodovia BR 163, KM 817, S/N, São Cristóvão, Sinop/MT), informando tratar-se de endereço incompleto e que o requerido era desconhecido no local.

b) O escritório compareceu à audiência de conciliação designada para 21/05/2019, com preposto (JULIO DECHANTE DE MENDONÇA) e advogada substabelecida (DOLORES MARIA DOS SANTOS, OAB/MT 23.196). O requerido não compareceu à audiência, sendo lavrado termo de ausência.

c) O escritório peticionou em 07/06/2019, informando que não tinha interesse em nova designação de audiência de conciliação e requerendo a expedição de AR para citação do requerido no endereço: Rua Carlos Alves Ferreira, nº 1141, Centro, Aparecida do Taboado/MS, CEP 79.570-000. O Juízo deferiu o pedido em 22/01/2020.

d) A carta de citação foi expedida em 12/03/2020, com AR nº BO244995425BR, para o endereço em Aparecida do Taboado/MS. A correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação "MUDOU-SE", conforme certificado em 29/09/2020.

e) Diante da devolução da correspondência, o escritório peticionou em 06/10/2020, requerendo que fossem oficiadas as instituições conveniadas ao Judiciário (INSS, RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, SIEL e companhias de telefone como OI, VIVO, CLARO e TIM) para que fornecessem o endereço atualizado do requerido. O Juízo, em 14/12/2020, determinou a intimação do escritório para comprovar o recolhimento da guia de cobrança para consulta, conforme a legislação estadual aplicável.

f) O escritório compareceu à audiência de conciliação designada para 15/12/2020, juntando substabelecimento e carta de preposição em nome de ANA MARIA MAGRO MARTINS (CPF 086.287.209-01) e do advogado CARLOS ROBERTO PREVIDELLI (OAB/MT 6.071-A).

Em 19/11/2020, o escritório GALERA MARI foi notificado da rescisão contratual pelo Banco Bradesco, sendo destituído dos autos. Nesse momento, o processo se encontrava com o requerido ainda não citado, aguardando a realização de consultas via sistemas conveniados para localização do endereço atualizado do devedor, sem que houvesse qualquer recuperação do crédito.

Os documentos comprovam de forma cristalina que o escritório Galera Mari Advogados Associados patrocinou ativamente as causas durante anos, praticando todos os atos processuais necessários (ajuizamento, negociação, pesquisa patrimonial, incidentes processuais e suspensões estratégicas). Tais atos formam lastro material probatório irrefutável para a cobrança dos honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados à Instituição Financeira.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, sendo
02 ações
de Execução de Título Extrajudicial e Ordinária de Cobrança, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços
(Comarca de Comarca de Sinop/MT e Comarca de Cruzeiro do Sul/AC)
e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, tenho que o quantum fixado na sentença deve ser MAJORADO para a quantia R$15.000,00 (quinze mil reais), adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 15.000,00, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 25.000,00.

Tese de julgamento: “O advogado faz jus à remuneração proporcional pelo trabalho prestado em contrato rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, independentemente de cláusula contratual que preveja pagamento apenas em caso de êxito. O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido caso se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1004128-13.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.05.2021”
(N.U 1040623-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA –
ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
QUANTUM MAJORADO
– RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento

dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
”

(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

No tocante ao recurso do escritório de advocacia, que objetiva a majoração da verba arbitrada para patamares percentuais entre 10% e 20% do valor da causa, não merece prosperar.

Isso porque o arbitramento judicial de honorários contratuais não se confunde com a fixação de honorários sucumbenciais, inexistindo obrigatoriedade de observância automática da faixa percentual prevista no art. 85, §2º, do CPC, devendo prevalecer a análise equitativa das circunstâncias do caso concreto.

Por derradeiro, a instituição bancária, insurge-se quanto a adequação dos marcos iniciais e a adoção de um índice único (SELIC), vedando-se a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros moratórios, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Digo isso porque, com a entrada em vigor da Lei nº. 14.905/2024, que promoveu alterações substanciais nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, passou-se a adotar, como critério legal de atualização, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem incidir conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Nos termos da nova legislação, a aplicação da SELIC deve considerar, em sua composição, tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, razão pela qual impõe-se, expressamente, a dedução do índice de atualização monetária (IPCA) para evitar duplicidade de correção.

Assim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve seguir os seguintes parâmetros de atualização: (i) correção monetária pelo IPCA, a partir da data do evento danoso (falecimento do segurado); (ii) juros de mora pela SELIC, a partir da citação, observada a dedução do índice de correção já aplicado (IPCA), de modo a afastar qualquer hipótese de
bis in idem.

A propósito:

“Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja

esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024.”
(N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para
majorar
os honorários devidos para a quantia de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
para determinar que seja
observada a
incidência de juros e correção monetária aos parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 14.905/2024, conforme fundamentação acima.

I
naplicável a majoração dos honorários em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026